Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora do concurso público para proceder à avaliação da correção de prova, com a atribuição de notas a candidato, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo.
2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
3. Sem que a banca examinadora tenha incorrido em erro grosseiro ou afronta ao edital do certame, ausente a ilegalidade do ato.
4. Recurso conhecido e desprovido.